Tribunal: TJMT
Processo: 1031841-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031841-42.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ (SUSCITANTE), VALDENIR DA SILVA ALVES - CPF: 353.390.981-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. COMPETÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em Exame

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, diante da recusa do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 em processar a Execução Fiscal n. 1042302-86.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra executado domiciliado em Porto Alegre do Norte/MT, visando à cobrança de multa ambiental no valor de R$ 171.260,13, imposta pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT).

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para o processamento de execução fiscal de crédito não tributário decorrente de infração ambiental, à luz das Resoluções TJMT/OE n. 02/2019 e n. 13/2021, bem como das regras de competência territorial previstas no Código de Processo Civil.

III. Razões de Decidir

3.

A Resolução TJMT/OE n. 02/2019 atribui competência à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá apenas para execuções fiscais de multas ambientais nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

4.

A Resolução TJMT/OE n. 13/2021 atribui ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 a competência para processar e julgar as execuções fiscais da Fazenda Pública Estadual, salvo exceções expressamente previstas.

5.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente é
ratione materiae
e de caráter absoluto apenas dentro dos limites territoriais estabelecidos, não se aplicando a créditos referentes a executados domiciliados fora dessas três Comarcas.

6.

A competência territorial nas execuções fiscais é relativa e deve observar o domicílio do executado, nos termos do art. 46, § 5o, do Código de Processo Civil.

7.

A origem ambiental do crédito não afasta a competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais quando o executado não se encontra em Comarca abrangida pela competência da Vara Ambiental, ainda que o título executivo derive de sanção administrativa ambiental.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Conflito negativo de competência com pedido julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para processar execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa ambiental é determinada pelas regras de competência territorial relativa, devendo ser processada no foro do domicílio do executado.

2.

A competência especializada ratione materiae da Vara do Meio Ambiente restringe-se às Comarcas expressamente indicadas na Resolução TJMT/OE n. 02/2019, não se aplicando a execuções fiscais ajuizadas contra devedores domiciliados fora dessa circunscrição.

3.

O Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 é competente para julgar execuções fiscais da Fazenda Pública Estadual, inclusive aquelas fundadas em multas ambientais, quando não houver previsão específica de competência em favor de vara especializada para a localidade do executado.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 46, § 5o; Resolução TJMT/OE n. 02/2019, art. 2o; Resolução TJMT/OE n. 13/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1025456-78.2025.8.11.0000, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, que declinou da competência para processar a Execução Fiscal n. 1042302-86.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Valdenir da Silva Alves.

O Juízo Suscitante defende que inexiste competência absoluta da Vara do Meio Ambiente para o caso em questão, já que a execução fiscal de crédito não tributário não altera a competência do Juízo suscitado.

Aduz que o Núcleo de Justiça Digital 4.0 foi criado para processar e julgar todas as execuções fiscais propostas pela Fazenda Pública Estadual no âmbito Estadual, inclusive a partir de sua criação, não houve mais distribuição de execuções fiscais nas 79 (setenta e nove) Comarcas do território Mato-Grossense.

Enfatiza que as multas formalmente constituídas, cuja função é meramente arrecadatória, não exige a expertise ambiental especializada daquele Juízo, de modo que a competência é do Juízo Suscitado.

Designei o Juízo Suscitante para analisar as medidas urgentes, nos termos do artigo 955, do Código de Processo Civil (CPC), até decisão final do presente Conflito, conforme despacho inicial de id. 315384852.

O Suscitado, apesar de notificado, não apresentou as informações solicitadas, conforme certidão de id. 321738373.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra dos Drs. Hélio Fredolino Faust e Marcelo Caetano Vacchiano, opina pela improcedência do pedido do Conflito suscitado (id. 323565885).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, pois este declinou da competência para processar a Execução Fiscal n. 1042302-86.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Valdenir da Silva Alves, com domicílio em Porto Alegre do Norte-MT.

Vê-se que a controvérsia dos autos se restringe a definir o Juízo competente para processar e julgar a Execução Fiscal originada de multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT.

De início, destaco que reestudando a matéria, entendi por bem rever o posicionamento anteriormente por mim adotado, pois não me é dado agir como um crustáceo, preso à casca das convicções passadas quando a razão indica novo rumo.

Passo à análise da matéria atinente ao Juízo Competente.

Importante registrar que a matéria encontra regulamentação específica na Resolução TJMT/OE n. 02/2019, que, ao redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, atribuiu expressamente à Vara Especializada do Meio Ambiente a competência para processar e julgar, entre outras demandas, as execuções fiscais decorrentes de multas aplicadas pela SEMA e pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger.

Com efeito, a referida norma dispõe acerca da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, no entanto, limita seu âmbito de atuação a três Comarcas. Veja-se:

“
Processar e julgar
as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos
executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das
Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.” (Negritei).

Nota-se que a norma transcrita não deixa dúvidas de que a Vara Especializada do Meio Ambiente detém competência absoluta
ratione materiae
para o processamento de execuções fiscais lastreadas em sanções ambientais, ou seja, decorrentes de auto de infração ambiental lavrado por autoridade administrativa ambiental, porém, nas Comarcas específicas nela indicada.

Não obstante, posteriormente, por meio da Resolução TJMT/OE n. 13/2021, criou-se o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, instituído com a seguinte competência:
processar e julgar os executivos fiscais da Fazenda Estadual e ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.

Vê-se que estamos diante de duas Resoluções aparentemente contraditórias, no entanto, não são, pois, repito: a Competência do Juízo Suscitante está limitada a três Comarcas: Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger.

Cumpre salientar que não estamos aqui afastando sobremaneira a competência da Vara Ambiental, pois, sabe-se, é inderrogável, nos termos do art. 62 do CPC.

No entanto, apesar de a origem ambiental do crédito poder gerar questionamentos sobre a legalidade do ato administrativo sancionador, exigindo análise aprofundada de temas próprios do Direito Ambiental, cuja apreciação demanda a atuação de Juízo especializado, isso não basta para afastar a competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

Diante desse cenário normativo e da análise sistemática da Resolução TJMT/OE n. 02/2019, que versa sobre a organização judiciária estadual, em reanálise do tema, retifico o entendimento anterior para reconhecer a competência do Juízo da Justiça 4.0 de Execuções Fiscais, uma vez que a causa de pedir remota reside na constituição da CDA, enquanto a causa de pedir próxima é o inadimplemento, e o pedido imediato, a satisfação do crédito, ainda que sua origem decorra de autuação por infração ambiental.

No caso concreto, constato que a Execução Fiscal n. 1042302-86.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetiva a cobrança de crédito, no valor de R$ 171.260,13, decorrente de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA/MT, no entanto, com a execução voltada a pessoa com domicílio em Porto Alegre do Norte-MT.

Destaco, ainda, que o art. 46, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que
a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado
.

Diante disso, apesar de a Certidão de Dívida Ativa revelar multa aplicada pela autoridade ambiental estadual, certo é que não deixa de ser executivo fiscal de competência ampla do de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos exatos termos da Resolução TJMT/OE n. 13/2021.

Corroborando o entendimento, passo a adotar o seguinte aresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE MULTA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, referente ao processamento de execução fiscal de crédito não tributário originado de multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) contra executado domiciliado no Município de Campo Novo do Parecis (MT).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para o processamento de execução fiscal de crédito não tributário decorrente de infração ambiental, considerando as disposições das Resoluções TJMT/OE n. 02/2019 e 13/2021 e as regras de competência territorial estabelecidas no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A competência territorial em execução fiscal é relativa, sendo determinada pelo foro do domicílio do réu, de sua residência ou do lugar onde for encontrado, conforme estabelece o art. 46, § 5o, do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência consolidada do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento de que a Resolução TJ-MT/OE n.o 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

5. A Súmula 206 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declaração de competência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar a execução fiscal.

Tese de julgamento: "A competência para processar execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa ambiental é determinada pelas regras de competência territorial relativa, devendo ser processada no foro do domicílio do executado, não se aplicando a competência especializada ratione materiae quando o executado possui domicílio fora da circunscrição territorial da vara especializada".

---------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, § 5o; Resolução TJMT/OE n. 02/2019, art. 2o; Resolução TJMT/OE no 13/2021.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 206/STJ; STJ, Reclamação n. 45.367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.10.2023; TJMT, N.U 1017484-51.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2025; TJMT, N.U. 1000070-84.2023.8.11.0107, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.09.2025.

(N.U 1025456-78.2025.8.11.0000, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025).

Por tais considerações, em reanálise do tema, retifico meu entendimento anterior para reconhecer a competência do Juízo da Justiça 4.0 de Execuções Fiscais, uma vez que a causa de pedir remota reside na constituição da CDA, enquanto a causa de pedir próxima é o inadimplemento, e o pedido imediato, a satisfação do crédito, ainda que sua origem decorra de autuação por infração ambiental.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido do Conflito Negativo suscitado e, consequentemente, reconheço a competência do Juízo da Justiça 4.0 de Execuções Fiscais, para processar e julgar a Execução Fiscal n. 1042302-86.2021.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025